Tribunal: TJMT
Processo: 0001120-56.2018.8.11.0102
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001120-56.2018.8.11.0102
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVANDRO BATEZINI - CPF: 050.645.371-58 (RECORRENTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUAN ALEXANDRO FORMEHL CAVALCANTE (VÍTIMA), Osório Nicolau de Melo (ASSISTENTE), TANAILTO LOPES SOUZA (ASSISTENTE), JOSÉ MARIA MENDES FILHO (ASSISTENTE), PAULO SERGIO FERREIRA (ASSISTENTE), LEANDRO DE MELO (ASSISTENTE), CLARICE FORMEHL CAVALCANTE - CPF: 650.500.611-72 (ASSISTENTE), ELTON CILIATO - CPF: 044.390.981-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO - MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE QUE TERIA IMPEDIDO O SOCORRO À VÍTIMA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE - QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - MANUTENÇÃO - EXCLUSÃO SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI -
RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando para tanto a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, prevalecendo nesta fase o princípio in dubio pro societate.

Havendo elementos probatórios que, em tese, indicam que o recorrente teria impedido o socorro imediato à vítima, contribuindo para o resultado morte, impõe-se a manutenção da pronúncia para que o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, decida sobre a efetiva participação do acusado no crime.

As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou absolutamente descabidas, o que não ocorre no caso em análise, em que há indícios de que o crime teria sido cometido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Evandro Batezini
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. (ID 311024454)

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria, postulando a despronúncia ou a absolvição sumária por atipicidade da conduta. Argumenta que sua mera presença no local dos fatos não configura participação criminosa, não havendo provas de que tenha impedido o socorro à vítima. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por serem manifestamente improcedentes. (ID 311024457)

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da decisão de pronúncia. (ID 311024464)

A Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Antonio Sergio Cordeiro Piedade, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso sintetizando a seguinte ementa:

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo certeza quanto à autoria, mas apenas indícios suficientes, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Nesta fase processual, vigora o princípio in dubio pro societate, de modo que eventuais dúvidas quanto à autoria ou participação devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, conforme preconiza o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.

No caso em análise, a materialidade do delito está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, pela certidão de óbito e pelo laudo pericial de necropsia, que atestam que a vítima faleceu em decorrência de "choque hemorrágico, perfuração do pulmão direito, lesão por arma branca".

Quanto aos indícios de autoria, verifica-se que o conjunto probatório produzido durante a instrução processual aponta para a possível participação do recorrente no crime. As testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relataram, em síntese, que o recorrente estava no veículo com o corréu Elton Ciliato quando este desferiu os golpes de faca contra a vítima e que, ao que parece, teria impedido que as pessoas presentes no local prestassem socorro imediato à vítima.

A testemunha José Aparecido Gonçalves Magalhães afirmou em juízo que "enquanto isso, EVANDRO, que teve que contornar a camionete, pois estava ao lado do passageiro, chegou logo em seguida", e que "acredita que EVANDRO tinha ciência do que estava acontecendo".

Já a testemunha Thiago Junior Florêncio Costa relatou que "enquanto isso, EVANDRO estava lá, aparentando dar apoio", o que, em tese, poderia configurar participação no delito.

O informante Lucas Eduardo Formehl Cavalcante, irmão da vítima, por sua vez, declarou que "EVANDRO desceu do carro e ficou ao lado de ELTON, em 'posição de ataque', dando a entender que estaria ali para ajudar caso precisasse, ficando ali, observando a cena".

Embora o recorrente sustente que sua mera presença no local não configura participação criminosa, há nos autos elementos que, em tese, indicam que sua conduta pode ter contribuído para o resultado morte, ao aparentemente impedir o socorro imediato à vítima.

Importante ressaltar que, nesta fase processual, não cabe ao magistrado realizar uma análise aprofundada do mérito da causa, mas apenas verificar a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, sendo o Tribunal do Júri o órgão competente para decidir sobre a efetiva participação do recorrente no crime.

No que tange às qualificadoras, estas somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou absolutamente descabidas, o que não se verifica no caso em análise.

A qualificadora do motivo fútil encontra respaldo nos depoimentos colhidos, que indicam que o crime teria sido motivado por uma discussão anterior de somenos importância entre os envolvidos, possivelmente relacionada a questões amorosas.

Já a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está evidenciada pelos relatos de que a vítima foi surpreendida com os golpes de faca quando já estava caída ao solo, sem possibilidade de oferecer qualquer tipo de resistência.

Assim, não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras, devem ser mantidas para apreciação pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso interposto e, no mérito, desprovejo. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025